Tribunal: TJSP
Processo: 1100992-50.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO PÉ ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO PROFISSIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trajeto e reconhecido tecnicamente o prejuízo profissional de cunho parcial e permanente decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença pago administrativamente. Os

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO PÉ ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO PROFISSIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trajeto e reconhecido tecnicamente o prejuízo profissional de cunho parcial e permanente decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença pago administrativamente. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".